Tribunal: STF
Processo: ARE 1328383
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido, à unanimidade, pela Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás (TJ/GO), assim ementado (e-STJ, fl. 314):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME, REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEP.
    1. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Inteligência da Súmula 534 do STJ.
    2. Agravo conhecido e provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, visando sanar suposta omissão (e-STJ, fls. 318/319), estes foram desprovidos pela instância de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 329/334).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, no qual defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, unicamente em razão da simples oposição de Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, caput, e inciso XXXIX, da CF/88 (e-STJ, fls. 349/362).
    Sustenta, em suma, referindo-se ao julgamento do RE 635.659 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ainda não finalizado, ter havido violação ao princípio da legalidade, na medida em que “o aresto ora fustigado equivocou-se ao determinar a interrupção da data-base prática pratica do delito do uso de drogas para consumo pessoal, porquanto interromper a data-base em razão de um delito que está na iminência de deixar de ser crime viola o art. 5ª, inciso XXXIX, da Constituição Federal que possui previsão expressa de que não há crime sem lei anterior que o defina e, uma vez declarado sua descriminalização não mais pode ser considerando como falta grave” (e-STJ, fl. 354).
    Acrescenta que “Mantida a tendência deste julgamento do STF, que segue a mudança mundial de paradigma relativo à garantia dos direitos humanos, qualquer usuário que desejar portar para uso próprio cannabis não cometerá crime, conforme votos proferidos naquela ação” (e-STJ, fl. 355).
    Anota, ainda, que “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, inobservou a inconstitucionalidade do art. 28, caput, da Lei n° 11.343/2006 e inovou ao reconhecer o referido preceito primário do artigo como sendo ‘crime doloso’, ainda que o Supremo entenda em sua maioria pela descriminalização do referido ‘uso de droga para consumo pessoal’” (e-STJ, fl. 357).
    Discorre ter havido desobediência ao princípio da isonomia por entender que “Em que pese exista o enunciado da súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça para que a falta grave interrompa a contagem do prazo para a progressão de regime, não se trata de decisão/entendimento vinculante, razão pela qual o julgador, atento às particularidades do caso concreto, poderá deixar de aplicar o efeito jurídico da sansão, observando, especialmente, a natureza da falta grave e, como visto, a conduta praticada não gerou qualquer agressão ou dano” (e-STJ, fl. 358).
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido para o fim de “a) Reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei Federal n° 11.343/2006, por meio do controle difuso de constitucionalidade, sobretudo em atenção aos votos favoráveis proferidos no RE n° 635.659/SP em trâmite no STF, bem como por não se tratar de crime e sim infração penal ‘sui generis’ e, de consequência, declarar inexistente a prática de falta grave outrora reconhecida pelo Tribunal local; b) Determinar a manutenção intacta da data-base para fins de progressão de regime, como sendo a data da última prisão, visto que o delito ora analisado, consistente no art. 28 da Lei 11.343/2006, não tem pena privativa de liberdade no preceito secundário do aludido preceptivo, de modo que alterar a data-base tornaria o sistema penal incoerente, vez que sua alteração pelo uso de drogas para consumo pessoal implicaria em grave restrição à liberdade do agravado, não sendo admissível, sob pena de violação ao princípio da isonomia” (e-STJ, fl. 361).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Goiás (MP/GO) sustentando a não admissão do recurso, uma vez observada (a) a ausência do indispensável prequestionamento explícito da matéria suscitada, já que “os dispositivos apontados como ofendidos não foram debatidos pelo Tribunal de Justiça local” (e-STJ, fl. 385), atraindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; e (b) a existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional, pois “a Corte Suprema consolidou seu entendimento no sentido de que a alegação de ofensa aos incisos do artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em regra, depende do exame da legislação infraconstitucional, não viabilizando o recurso extraordinário” (e-STJ, fl. 386), sendo que, especificamente ao inciso XXXIX, já teria se manifestado expressamente de que se trata de violação apenas reflexa ao texto constitucional. No caso de admissão do recurso, manifestou-se pelo seu desprovimento (e-STJ, fls. 383/388).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ao único fundamento de que “a análise de eventual violação ao princípio da legalidade, esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a verificação quanto ao acerto ou desacerto da decisão objurgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos” (e-STJ, fls. 393/394).
    No Agravo, a parte recorrente reforça as razões de seu apelo extremo e advoga pela não incidência do óbice da Súmula 279/STF “porque a matéria impugnada não implica em simples reexame de prova e sim examinar um princípio constitucional que deve ser reconhecido na espécie, bem corno a correta aplicação da legislação constitucional aos fatos já comprovados e reconhecidos no v. acórdão prolatado” (e-STJ, fl. 409). Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo, “a fim de que seja admitido e conhecido o recurso extraordinário defensivo interposto, para, no mérito ser, igualmente, provido” (e-STJ, fls. 403/410).
    Em suas contrarrazões, o MP/GO defende o acerto da decisão agravada e se manifesta pelo desprovimento do Agravo, reiterando as contrarrazões ao Recurso Extraordinário apresentadas anteriormente (e-STJ, fls. 419/420).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 337/348), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/GO (e-STJ, fls. 374/382), não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 391/392). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 397/402), o qual, após receber as contrarrazões do MP/GO (e-STJ, fls. 417/418), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Perante o Tribunal da cidadania, o AREsp sequer foi conhecido por não impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (e-STJ, fls. 424/425), decisão que transitou em julgado em 19 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 428).
    O presente feito foi a mim distribuído em 2 de junho de 2021 (eDoc. 8).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto a alegada violação ao art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, alterou a data-base para progressão de regime de cumprimento de pena em razão do cometimento de falta grave cometida pelo ora recorrente, devidamente apurado via procedimento administrativo disciplinar, reiniciando a contagem do prazo para os benefícios previsos na Lei de Execução Penal, nos moldes da Súmula 534/STJ.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos na Lei 7.210/84, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inclusive, em situações similares, esta CORTE já assentou que também se trata de matéria de cunho estritamente infraconstitucional a discussão acerca da alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios decorrente da unificação de penas por conta da superveniência de nova condenação. Nesse sentido: ARE 1.279.355 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020) e ARE 1.193.250 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2019), este último julgado pelo Plenário do TRIBUNAL e assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem e pelo ora recorrido, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, destaco que descabe falar, como pretende a defesa, na descriminalização da figura penal do porte de drogas para consumo pessoal. Esta SUPREMA CORTE, até o momento, jamais declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 ou entendeu ter havido a figura da abolitio criminis, sendo certo que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade, de modo que o dispositivo permanece em plena vigência.
    Inclusive, ao citar o RE 635.659/SP, o próprio recorrente rememora que o seu julgamento sequer foi encerrado. Portanto, estando pendente de finalização e não havendo maioria formada, não se pode utilizar de meras ilações ou conjecturas acerca de um possível resultado para se concluir numa ou noutra direção, sob pena de acentuada violação ao princípio da segurança jurídica.
    Sobre esse ponto, o Tribunal de origem expressamente rechaçou a tese defensiva, ocasião em que assentou o seguinte (e-STJ, fls. 312/313):
    “Inicialmente, em relação ao pleito da defesa, entendo que não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 28, da Lei de Drogas, se a questão está pendente de julgamento pela Suprema Corte que sequer determinou a suspensão da referida norma legal, ademais, não cabe à defesa formular pedido em sede de contrarrazões, devendo se ater somente a rebater as alegações constantes nas razões recursais”.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente